Tribunal: STF
Processo: RE 1393143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Drogaria São Paulo S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. AFASTADA. MULTA. VALOR APLICADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos contra o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para afastar a cobrança de anuidades previstas para os exercícios de 2015 a 2018, aplicadas com fundamento nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.514/2011 e Resolução do CFF nº 606, de 27 de novembro de 2014, bem como, de multas previstas no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60 c\c artigo 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73 (CDA's de ID de n.º 164960757, páginas 04-10). 



    2. A fixação da multa em salários mínimos é admissível, nos termos da Lei Federal nº 5.724/71, combinada com a Lei Federal nº 3.820/60. Ademais, não é aplicável às multas administrativas a Lei Federal nº 6.205/75, que proibiu a utilização do salário-mínimo como indexador, pois estas constituem sanções pecuniárias e não fator inflacionário (precedentes do STJ e deste Tribunal). 



    3. Com relação às Certidões de Inscrição em Dívida Ativa de nºs 356243/19, 356245/19, 356247/19, 356248/19 e 356250/19, não se observa qualquer nulidade, uma vez que as mesmas contêm todos os elementos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, para efeito de viabilizar a execução intentada. 



    4. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que ‘os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa’. Assim, tendo a fiscalização verificado a ausência de técnico responsável, no momento da fiscalização, correta a aplicação das penas de multa, não havendo qualquer ilegalidade na forma da fundamentação adotada nos Títulos Executivos. 



    5. Por fim, não restou provada pela embargante, ora apelante, a sua alegação de que não praticou qualquer infração, cujo ônus lhe competia. Ao revés, restou comprovado através dos autos de infração, (ID de n.º 164960768, páginas 01 e 02; ID de n.º 164960769, páginas 01 e 02; ID de n.º 164960770, páginas 01 e 02; ID de n.º 164960771, páginas 01 e 02; ID de n.º 164960772, páginas 01 e 02), a prática das infrações, justificando a aplicação das multas.



     6. O valor da multa deve ser fixado de acordo com os limites estabelecidos no art. 1º, da Lei nº 5.724, de 1971, ou seja, de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos e, até 6 (seis) salários mínimo em caso de reincidência. No caso dos autos, o Conselho Regional de Farmácia, ao aplicar a multa, não obstante fixada nos termos do artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60, a arbitrou acima do mínimo legal, sem, entretanto, ter fundamentado tal procedimento. Assim, ausente a motivação por parte do Conselho embargado, deve o valor da multa ser reduzido ao mínimo previsto no art. 1º da Lei n.º 5.724/71, que atualizou o valor das multas previstas no parágrafo único do art. 24 e no inciso II do art. 30 da Lei n.º 3.820/60 (precedentes deste Tribunal). Desse modo, merece reparos a sentença neste ponto, em relação as CDA's de nºs 356243/19, 356245/19, 356247/19, 356248/19 e 356250/19. 



    7. In casu, considerando a redução do valor das multas aplicadas, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada em 10 % (dez por cento) sobre o valor dado à causa na execução fiscal, a ser proporcionalmente distribuída entre as partes, conforme o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil. 



    8. Apelação parcialmente provida”.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, a “inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, d Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido efetivamente divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da ‘inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971’ (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.363.922/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.495/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.945/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.296.985/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022). 



    Acrescente-se, ainda, que a presente discussão também foi examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente